Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702453-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANAINA FERREIRA CARNEIRO AUTORIDADE: 4 VARA CRIMINAL DE BRASILIA DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente JANAINA FERREIRA CARNEIRO, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos do processo n° 0734832-09.2024.8.07.0001 (Id. 208115482), decretou a prisão domiciliar da ora paciente. Em análise ao Sistema do PJe, verifico a existência de outros dois habeas corpus (Processos n° 0734429-43.2024 e 0739145-16.2024) distribuídos anteriormente ao e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, da 2a Turma Criminal, que, embora objetivem proteger a liberdade de locomoção de outro investigado, questionam a mesma decisão ora impugnada. O Regimento Interno desta Corte sobre a prevenção dispõe que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Assim, ao considerar a existência prévia de processo envolvendo os mesmos autos principais, inclusive a mesma decisão, imperioso o reconhecimento da existência da prevenção do e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, da 2a Turma Criminal para julgar o presente feito. Posto isso, redistribuam-se os presentes autos por prevenção ao eminente Desembargador. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora